Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703087-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GYANE DA ROCHA BOTTI, VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, FLAVIA DA ROCHA BOTTI, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA AGRAVADO: SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANIA REGINA DA ROCHA BOTTI CANDIOTA, ELITA COSTA PINTO DA ROCHA, GYANE DA ROCHA BOTTI e FLAVIA DA ROCHA BOTTI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da ação de cumprimento de sentença 0724428-69.2019.8.07.0001, deferiu o benefício de gratuidade de justiça à parte ora agravada, SILVIA REGINA VIOLA DE CASTRO (ID 78706445 dos autos originais). As agravantes, nas razões recursais de ID 22874629, pugnam a reforma da decisão que concedeu o benefício da gratuidade de justiça à parte agravada. Alegam, em suma, que a agravada não faz jus o referido benefício, visto que possui renda muito superior à média nacional, não possui dependentes ou outras despesas excepcionais, assim como não apresentou documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência. Outrossim, alega que “as custas do TJDFT são baixíssimas, quando comparadas com outros tribunais, nesta senda, por qualquer viés que se analise não é crivo uma pessoa solteira, sem filhos, funcionária pública sem dívidas, auferir mais de 8 mil reais vim a pleitear gratuidade de justiça”. Preparo devidamente recolhido (ID 22874632). A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 23507447). Instadas a se manifestarem para comprovar a plausibilidade de seu pleito pela presente via recursal, as partes agravantes se manifestaram no ID 25202551. É o breve relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em apreço, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no estatuto processual civil vigente, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015, in verbis: CPC, Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (grifo nosso) Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que conferem o benefício da gratuidade de justiça a uma das partes. Consoante se aduz da simples leitura do dispositivo, não há previsão de contemplação da decisão que defere a gratuidade de Justiça, visto que o inciso V do art. 1.015 do CPC fala apenas em revogação ou rejeição desse benefício. Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, circunstância que vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. E essa apreensão restou sedimentada, em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1704520/MT, no qual restou consolidado o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Ou seja, não é que não caberá recurso contra a decisão que versa sobre decisões não abarcadas no rol do art. 1.015 do CPC, ou daquelas em não denotam senso de urgência reclamando impugnação imediata, mas que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. No particular, o recurso se revela inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que defere o pedido de gratuidade de justiça à outra parte. Ao contrário do que ocorre nas decisões de indeferimento da gratuidade de justiça, ou acolhimento do pedido de sua revogação, cuja recorribilidade decorre da previsão expressa no art. 1.015, V, do CPC, e onde ocorre, inclusive, a preclusão consumativa da matéria acaso não interposto o recurso imediatamente, nas situações em que o pedido de revogação do benefício é rejeitado, para além de não compor o rol das decisões agraváveis conforme a previsão da norma processual, tampouco resta evidenciada a urgência no debate de tal matéria, a qual poderá ser revolvida em sede de eventual apelação. De igual forma, nesse assunto, calha destacar também o estabelecido especificamente pelo art. 101 do CPC, que assim dispõem: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (grifo nosso) Como visto, o próprio legislador restringe, de maneira expressa, o próprio cabimento do recurso de agravo de instrumento em face das decisões relativas ao beneplácito da gratuidade de justiça aos casos em que se indefere o benefício ou aquele que o revoga, notadamente pelo seu potencial de limitar de maneira relevante e imediata a plenitude da garantia de acesso à justiça do litigante atingido pelo provimento jurisdicional. Portanto, na hipótese de decisão que acolhe pedido de benefício de justiça gratuita, não há qualquer prejuízo às partes agravantes, as quais terão a faculdade de participar ativamente de toda a fase instrutória até a prolação de sentença, que, por sua vez, poderá ser examinada pela instância ad quem, sem grandes prejuízos, mediante recurso de apelação interposto por eventual parte insatisfeita com o pronunciamento jurisdicional dado nos autos. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO AGRAVO INTERNO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando à revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (Acórdão 1261097, 07021720420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, buscando as recorrentes impugnar decisão que deferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravada, e não estando essa matéria contemplada no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento do art. 1.015 do CPC, bem como ausente urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, o presente recurso não deve ser conhecido, porquanto flagrantemente inadmissível. Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, c/c art. 1.015, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, ante sua inadmissibilidade. Comunique-se o juízo a quo. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator